Tribunal: TJBA
Processo: 8062386-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062386-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar diretamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada, constituindo essa dialética pressuposto de admissibilidade de sua irresignação.

2. A matéria esposada no agravo de instrumento interposto pelo Banco recorrente aborda

ponto distinto do versado na decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade manejada em cumprimento de sentença.

3. Não há impugnação específica sobre o fundamento que ensejou o não conhecimento da peça de resistência apresentada no módulo executivo, sendo inadmissível conhecer da matéria de fundo, em análise
per saltum, de modo que desatendido o
disposto no inciso II, do art. 1.010, do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8062386-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravada KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)